Tribunal: TJMT
Processo: 1030307-34.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030307-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SADI ZONTA - CPF: 204.101.310-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
A
ÇÃO ORDINÁRIA

– INFRAÇÃO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA

–
SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 -
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento

interpost
o
p
or
Sadi Zonta

contra
decisão
proferida pel
a

Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
a ação ordinária nº 1038506-19.2023.8.11.0041
,

in
deferiu a medida liminar pleiteada
,
que objetivava a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 20044
659.

Trata-se, em origem, de
ação ordinária
,
objetivando a suspensão
do Termo de Embargo/Interdição nº 20044659/2020”. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar e, consequentemente, o cancelamento do Termo de Embargo/Interdição n. 20044659, de 06/07/2020.

Aduz o agravante que
a área embargada é mínima em comparação com a área total do imóvel e que a medida prejudica toda a comercialização de grãos; sustentando que a
multa foi paga, o Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) foi providenciado, e relatórios de monitoramento do PRAD foram apresentados, evidenciando esforços para reparar o dano ambiental
.

Alega que os documentos apresentados em primeiro grau são suficientes para provar a probabilidade do direito, inclusive apontando a desídia do órgão ambiental em processar o recurso administrativo.

Salienta que
o requerimento de designação de audiência conciliatória não foi acompanhado da proposta de conciliação, com definição das medidas corretivas a serem executadas, além dos respectivos prazos definidos em cronograma de execução, conforme determinam as legislações estaduais e fed
erais
. Com essas razões,
aqui abreviadas,
requer
eu
a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

Narra que sua propriedade rural incide uma Rede de Distribuição Rural – RDR, cujo cadastro foi emitido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, de Sorriso/MT, por meio do processo nº 2015/0359, que resultou no Cadastro nº 05/2015 e Parecer Técnico nº 285/SAMA/SORRISO/2015, cujo cadastro “autorizou uma faixa de servidão de 7,5 metros para cada lado, com largura total de 15 metros, onde foi necessária a supressão da vegetação nativa do local para instalação da referida rede, para evitar o contato de galhos com a rede elétrica e facilitar o acesso a rede de energia”.

No mérito, requereu que seja dado provimento
ao vertente
agravo de instrumento, para
suspender os efeitos do Termo de Embargo contestado.

Não concedido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
196576165
)
.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando
o agravado
pelo desprovimento do
agravo de instrumento

(Id.

203580157
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
l
o desprovimento, a fim de manter in
al
terada a decisão recorrida
(Id.
205476157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por Sadi Zonta contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação ordinária nº 1038506-19.2023.8.11.0041, indeferiu a medida liminar pleiteada, que objetivava a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 20044659.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
06/07/2020, foi autuado por desmatar a corte raso, no ano de 2018, sem autorização do órgão ambiental competente 0,98482ha de vegetação nativa em área de reserva legal; por destruir a corte raso, no ano d
e 2019, sem autorização do órgão ambiental competente
(14980ha) de vegetação conforme nº 179/2020/CCA/SRMA/SAGA/ SEMA MT, sendo lavrados, por conseguinte,
o
Auto de Infração nº

20043680 e Termo de Embargo/ Interdição nº
165.258/2020.

Então, foi instaurado o Processo Administrativo nº 247698/2020, no qual apresentou defesa administrativa com PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD), “comprovando a adoção de todas as providências necessárias para possibilitar a recomposição do ambiente degradado, a inexistência de passivo ambiental e a ausência de danos ao meio ambiente, bem como procedeu com o recolhimento da multa do Auto de Infração”. Contudo, “ao final do processo administrativo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT homologou o Auto de Infração, mantendo a área desmatada embargada”, conforme publicação que consta no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 28.138 de 06.12.2021.

Alegou o Requerente que “a área em recuperação/recomposição é de 2,4462 hectares, e está localizada em uma propriedade rural, com área consolidada de lavoura de aproximadamente 1.520,0000 hectares, sendo no entorno região antropizada com equilíbrio ambiental já reestabelecido, e a supressão vegetal relativa à área em recuperação, não resultou em perdas para o ambiente a nível regional”. Ressalta que a execução da rede de energia foi realizada no ano de 2016 e a autuação remota promovida pela SEMA-MT em 2020.

Entendeu o Juízo
a quo
pelo
in
deferimento da medida liminar,
ensejando o presente recurso pelo
requerente, ora agravante.

Pois bem.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de
medida liminar
nos autos da ação ordinária.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não
merece acolhimento.

Sabe-se que
a realização de
desmate de vegetação nativa
dep
en
de
de autorização
prévia
do órgão ambiental competente, conforme preceitua o Código Florestal Brasileiro
:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do
Sisnama
”
.

Em consoante paralelo do âmbito estadual, o Código Estadual do Meio Ambiente apregoa que o
“
licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente
”
.
Assim, legisla quanto ao enfoque do
lice
nciamento para desmatamento:

“Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.

Com relação à temática do embargo, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 assim dispõe:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

[...]

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator
”. [
g.n
]

Nesse enfoque, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações”, prevê quanto a possibilidade de cessão dos efeitos da medida:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade
ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Isto posto, passo à
breve
recapitulação dos eventos administrativos ocorridos
previamente ao ingresso da ação judicial (nº 1038506-19.2023.8.11.0041):

“Da análise dos documentos constantes dos autos, conclui-se que a parte requerente foi autuada em 06.07.2020 (Id. 131405881) “POR DESMATAR A CORTE RASO 9,4644 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA, FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL E SEM AUTORIZAÇÃO DE ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”, sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 20043680, o Termo de Embargo/Interdição n. 20044659 de 06.07.2020 (Id. 131405884), cuja responsabilidade foi discutida no Processo Administrativo n. 247698/2020(Id. 131407511).

A parte requerente/autuada apresentou Defesa Administrativa n. 425004/2020, em 09.11.2020, alegando que “em atendimento as normativas legais, a área embargada estava em processo de regularização, na fase de execução do projeto de recuperação de áreas degradadas – PRAD” (Id. 131405886).

Por conseguinte, foi proferida a Decisão Administrativa n. 1196/SGPA/SEMA/2021, publicada no Diário Oficial n. 28.138 de 06.12.2021 (Id. 131407493).

Dessa decisão, o autor interpôs Recurso Administrativo, protocolo n. 557830/2021 (Id. 131407503), juntado ao Processo Administrativo n. 247698/2020 em 14.12.2021 – Id. 131407511.

O requerente ratificou o recurso administrativo perante o órgão ambiental em 09.05.2022 (Protocolo 17610/2022) – Id. 131407504 e em 11.07.2022 (Protocolo 26177/2022) – Id. 131407508”.

À vista disso, não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental

na lavratura do
Auto de Infração nº 20043680 e Termo de Embargo/ Interdição nº 165.258/2020
, tampouco vícios no aludido ato, eis que
o embargo

é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização e conforme o rigor da letra da lei.

Isso porque
a manutenção de seus efeitos, a princípio,
é
disposta no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008, de modo que

eventual determinação
do
Poder Judiciário nesse sentido
vai de encontro à separação dos poderes
, “
não h
avendo
qualquer informação
a
os autos dando conta do atual estágio do processo administrativo de apuração e homologação do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição – e a inadequada substituição de sua atuação administrativa pelo Estado-juiz
"
.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO - IMPOSSIBILIDADE - ÁREA CONSOLIDADA - QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. 2.
As ações da administração pública, pautadas no princípio da legalidade estrita, desfrutam da presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao requerente o ônus de demonstrar que o auto de infração ambiental não reflete a verdade dos fatos. 3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 4. No âmbito do direito ambiental, destaca-se a relevância da prevenção do dano ambiental em detrimento da reparação, uma vez que, em geral, o referido dano é de difícil ou dispendiosa restauração. Em caso de dúvida, deve-se adotar a solução que assegure a proteção imediata da vida humana e a preservação do meio ambiente. (N.U 1013097-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
[
g.n
].

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO – AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com provas em sentido contrário, o que inexistem nos autos. Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o negou
(N.U 1005156-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
[
g.n
].

D
epreende-se que a decisão
recorrida
está suficientemente motivada em acordo ao arcabouço jurídico que regula a matéria ambiental – especificamente em relação
ao
risco de liberação de atividades com potencial agravante
de

prejuízos ambientais,
sem a comprovação inequívoca de ilegalidade ou veracidade por parte do órgão responsável.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
e mantenho
incólume

a
decisão

recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024